Tribunal: TJDFT
Processo: 0703298-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. INSUBSISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA.
1. Nesta sede, o embargante alega que “a respeitável decisão embargada incorreu em omissão, na medida em que deixou de avaliar um fator determinante: a ação de reintegração de posse anterior foi ajuizada em face de pessoa manifestamente ilegítima”, que teria sido “mera funcionária” do imóvel; e pede seja reconhecida a ilegitimidade de referida funcionária para que venha a “tomar conhecimento” da ação a que se refere e exerça “o contraditório e a ampla defesa”.
2. Ora, se se refere a ação de reintegração de posse anterior, evidentemente não se cuida da reintegração de posse em relação à qual foi interposto o presente agravo de instrumento, que, agora, é objeto dos presentes embargos de declaração, razão de não dever ser conhecido o presente recurso.
3. E a indevida tentativa de ampliação objetiva da demanda em sede de embargos de declaração, além de inadmissível (e, por isto, o não conhecimento), revela o verdadeiro intuito protelatório, já que, sob alegação de error in judicando, extrapola os limites da lide originária e dilata indevidamente a conclusão do feito em verdadeiro desvirtuamento da finalidade do recurso, o que não se coaduna com o que traçado nos arts. 5o e 6o do CPC. E isto, por sua vez, enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o do CPC.
4. Embargos de declaração não conhecidos. Multa aplicada.